Tribunal: TJMT
Processo: 1001989-75.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001989-75.2022.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (RECLAMADO), COPAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 09.272.632/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO MOREIRA GOULART - CPF: 032.652.206-99 (ADVOGADO), SULARROZ INDUSTRIAL LTDA - ME - CNPJ: 84.090.778/0001-29 (RECLAMANTE), 4 VARA CÍVEL DE SINOP (RECLAMADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO(A))]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DE VOTOS, RECLAMAÇÃO JULGADA EXTINTA, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA (
QUERELA NULITATTIS INSANABILIS
) – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELA JUÍZA
A QUO
– INDÍCIOS FORTES DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO E UNITÁRIO – PROBABILIDADE DE INEXISTÊNCIA DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO POSSESSÓRIA – PRETENDIDA PREVALÊNCIA DE PARTE DO ACÓRDÃO – INADMISSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – EXISTÊNCIA DE RECURSO CABÍVEL –
RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

1 - A
sentença pode ser invalidada (mais propriamente declarada inexistente) se o processo se desenvolveu e chegou ao seu fim sem a participação de todos os litisconsortes necessários unitários, tal como se vê,
a priori
, na
Ação Possessória n.º 0014657-65.2013.8.11.0015, que fora manejada pela Reclamante, em 24/10/2013, apenas em face da
COPA ARMAZÉNS GERAIS LTDA
. (atual
COPAGRO)
, quando deveria ter incluído outro possuidor:
Adalnio Maciel
, que ocupava parte da área litigiosa desde outubro/2011.

2 - Caso procedente o pedido da Ação Declaratória de Inexistência de Sentença nº 1014137-10.2021.8.11.0015, ocorrerá a nulidade do processo em sua totalidade, não produzindo a sentença efeito algum, quer para o litisconsorte que efetivamente integrou a relação jurídica (COPAGRO), quer para aquele que dela não participou (
Adalnio Maciel)
. Não há como prevalecer parte da sentença ou do acórdão, ainda que transitado em julgado, ou sobre a “área não litigiosa”, posto que a sentença inexistente não subsiste no mundo jurídico, desaparecendo também todos os atos subsequentes, como é o caso da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça em sede de recurso.

3 - Se a Reclamante foi citada na Ação Declaratória de Inexistência de Sentença (
querela nullitatis insanabilis
) e intimada do inteiro teor da decisão que deferiu a tutela de urgência, deveria ter interposto o recurso cabível, que é o Agravo de Instrumento. Contudo, o que se percebe é que a Reclamante propôs a vertente R
eclamação
com nítida feição recursal. Via eleita inadequada.

R E L A T Ó R I O

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL N.º 1001989-75.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada pela massa falida da
SULARROZ Industrial Ltda. – Me
visando manter a autoridade da decisão do Tribunal de Justiça (Acórdão) proferida na Ação Possessória nº 0014657-65.2013.8.11.0015, ajuizada pela Reclamante em face da
COPAGRO Comércio de Produtos Agrícolas Ltda
., em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos da Ação Declaratória de Inexistência (
Querela Nulitatis
) nº 1014137-10.2021.8.11.0015 proposta por
Adalnio Maciel
em face da Reclamante.

De proêmio, a Reclamante diz que o objeto da Reclamação se circunscreve ao cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido, em sede de cumprimento definitivo de sentença, na Ação Possessória nº 0014657-65.2013.8.11.0015 sobre área não litigiosa de 8,10 hectares, destacados da área maior de 12,10 hectares, já que a área postulada por
Adalnio Maciel
na Ação Declaratória nº 1014137-10.2021.8.11.0015 se restringe a 4,00 hectares.

Asseverou que, em 2013, propôs a Ação Possessória nº 0014657-65.2013.8.11.0015 em face da
COPAGRO
visando reintegrar-se na posse da
Chácara número 515
, com área de
12,10 ha (doze hectares e dez ares)
situada no Bairro de Chácaras Sinop, Núcleo Colonial Celeste, Município de Sinop, cujo pedido fora julgado procedente pela Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop (Autoridade Reclamada) e mantido na fase recursal (apelação), operando-se o trânsito em julgado em 21/04/2021.

Disse que, em 15/07/2021, a Autoridade Reclamada determinou a expedição de mandado possessório, sendo deferido o reforço policial caso necessário.

A despeito disso, afirmou que em 27/07/2021,
Adalnio Maciel

propôs a Ação Declaratória de Inexistência nº 1014137-10.2021.8.11.0015 suscitando a
querela nulitatis insanabilis,
haja vista que, desde 10/04/2011, exerce a posse mansa, pacífica e ininterrupta da
Chácara número 515
, com área de
4,00 ha (quatro hectares)
, localizada na Avenida Colonizador Ênio Pepino, em Sinop/MT, tendo regularizado o domínio por meio de escrituração, georeferenciamento e registro no Cartório do 1º Ofício de Sinop sob o número 87.961.

Salientou que, em julho/2021,
Adalnio Maciel
fora abordado por Oficiais de Justiça dizendo que a Chácara pertencia à Reclamante. Inconformado, mencionado possuidor alegou que deveria ter sido citado na Ação Possessória nº 0014657-65.2013.8.11.0015 em litisconsórcio passivo necessário, já que na época da sua propositura (2013), ocupava a chácara sem qualquer inconveniente, motivo pelo qual formulou pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença já transitada em julgado e todos os atos subsequentes, incluindo a integralidade do mandado de reintegração de posse. No mérito, requereu a confirmação da tutela de urgência e a nulidade dos atos praticados depois da ordem de citação.

Prossegue dizendo que, ao receber a inicial da Ação Declaratória de Inexistência nº 1014137-10.2021.8.11.0015, a Autoridade Judicial Reclamada concluiu que estavam presentes os requisitos autorizadores e deferiu a tutela de urgência vindicada por
Adalnio Maciel
com a ordem de recolhimento do mandado possessório.

Alega que a pretensão de
Maciel
não diz respeito aos
12,10 ha (doze hectares e dez ares) da Chácara número 515
, e sim da área menor de
4,00 ha (quatro hectares)
, motivo pelo qual sustenta que deve prevalecer a autoridade do acórdão proferido no Recurso de Apelação nº 0014657-65.2013.8.11.0015, na parte não litigiosa de 8,10 hectares, sobretudo por se tratar de decisão acobertada pelo manto da coisa julgada.

Aduz que, nos termos do artigo 115 do CPC, a sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será ineficaz apenas para os que não foram citados. Neste sentido, afirma que a nulidade da sentença deve ser restrita à área apontada pela parte preterida e não a sua totalidade, muito menos em face daquela que já respondeu à ação (
COPAGRO Comércio de Produtos Agrícolas Ltda
.).

Acrescenta que, no tocante aos 4,00 hectares citados por
Adalnio Maciel,
está em curso a Ação n.º 1017466-30.2021.11.0015 proposta por
Braz Mario Afonso
dizendo que o contrato de compra e venda que favorece
Adalnio
é falso, fato que macularia de nulidade absoluta todos os documentos posteriores, como: georeferenciamento e o registro no Cartório do 1º Ofício de Sinop sob o número 87.961.

Forte nesses argumentos, a Reclamante pediu a procedência do pedido para preservar a garantia da decisão proferida pelo Órgão Fracionário deste Tribunal no Apelo tirado na Ação Possessória nº 0014657-65.2013.8.11.0015, particularmente sobre 8,10 ha (oito hectares e 10 ares), com o consequente cumprimento do mandado possessório.

O pedido liminar foi indeferido no ID 117758998.

A Autoridade Judicial Reclamada prestou informações no ID 118777467.

A
COPAGRO Comércio de Produtos Agrícolas Ltda
. compareceu no ID 118914487 como terceira interessada e suscitou a inadequação da via eleita, uma vez que há recurso cabível contra a decisão que deferiu a tutela de urgência na Ação Declaratória nº 1014137-10.2021.8.11.0015, e a Reclamante está utilizando esta ação como sucedâneo recursal.

A ilustre Procuradoria Geral da Justiça opinou pela improcedência da ação pela inadequação da via eleita.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022